Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-52.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO COM CONTEÚDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDAÇÃO ORIGINAL DO CPC/15. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário. A execução foi suspensa por um ano em 10/01/2020, diante da não localização de bens penhoráveis dos executados. O apelante pleiteia a cassação da sentença, alegando que atuou de maneira diligente, atendendo a todas as determinações para impulsionar o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição intercorrente, fulminando a pretensão executória veiculada na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação decorre de determinação legal, denominado de efeito ope legis, sendo afastado somente nos casos expressos previstos nos incisos I a VI, do §1o, do citado dispositivo de lei. 3.1. Não estando configurada qualquer das hipóteses previstas no §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, e tendo sido proferida sentença de resolução do feito com análise do mérito, em razão do reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente, não se afigurando razoável atribuir efeito suspensivo a decisão cujo conteúdo é negativo, afasta-se o interesse processual no que diz respeito ao pedido de atribuição de efeito suspensivo.
4. O prazo prescricional para a execução da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, nos termos dos artigos 26 e 44 da Lei n. 10.931/04; do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra; e do artigo 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil.
5. Conforme a jurisprudência do STJ, o prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para requerer o direito material.
6. No caso, conforme o artigo 921 do CPC, em sua redação original, a execução foi suspensa por 1 (um) ano em 10/01/2020. Após esse período, em 11/01/2021 iniciou automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de três anos, findando-se em 11/01/2024.
7. A despeito de não ter havido desídia ou inércia do exequente, é certo que, ainda na vigência da redação anterior do artigo 921 do Código de Processo Civil, para que haja a interrupção do prazo prescricional, é imprescindível que haja a efetiva localização de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na redação original do CPC/15, a prescrição intercorrente no processo de execução inicia-se após o término do prazo de suspensão de um ano, caso o exequente não localize o devedor ou bens penhoráveis.
2. Para que haja a interrupção do prazo prescricional intercorrente é imprescindível que haja a efetiva localização de bens penhoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924; Lei 14.010/2020, art. 3o; CC, art. 206, § 3o, inciso VIII; Lei 10.931/04, arts. 26 e 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 (Tema 568); STJ, AgInt no AREsp n. 1.089.519/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018; TJDFT, Acórdão 1792500, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1689404, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível; Acórdão 1805322, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma; Acórdão 1781850, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível.